Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. RISCO DE MORTE. SÚMULA 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise.
2. Dispõe o enunciado da súmula número 597, do Superior Tribunal de Justiça, a imposição da abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde prevendo prazo de carência para atendimento de urgência e emergência.
3. A limitação de cobertura às primeiras 12 (doze) horas de atendimento com base na Resolução 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU é abusiva, pois incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O inadimplemento contratual não constitui, em regra, ofensa aos atributos da personalidade. No entanto, a negativa de cobertura de procedimento de emergência, com risco de morte, ofende a dignidade do usuário do plano de saúde com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral.
5. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.
6. Demonstrado, na hipótese, o excesso no valor da fixação da indenização por danos morais, impõe-se a sua redução.
7. Não vislumbro razões para alterar a base de cálculo dos honorários, uma vez que obedecida a gradação legal. Todavia, a matéria atinente aos honorários advocatícios é de ordem pública, inclusive ocasionando alteração de ofício, sem que se caracterize reformatio in pejus. Em se tratando de causa de baixa complexidade e a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado da contraparte, majoro os honorários advocatícios para o percentual máximo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários arbitrados no percentual máximo de ofício.